Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-70.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002590-70.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO GERALDO SANTANA QUEIROZ - CPF: 040.177.539-90 (APELADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1002590-70.2021.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico

Apelado
: Antônio Geraldo Santana Queiroz

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE ADMISSÃO NO QUADRO DE COOPERATIVA MÉDICA – PROCEDÊNCIA DO FEITO – RAZÕES DO APELO – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1002590-70.2021.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico

Apelado
: Antônio Geraldo Santana Queiroz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação
de obrigação de fazer que lhe move Antônio Geraldo Santana Queiroz, sob o fundamento de que não foi comprovada a impossibilidade técnica do autor para o ingresso nos quadros associados da cooperativa ré, aliado a necessidade de inclusão de novos médicos especialistas em cirurgia vascular no Município de Sorriso/MT, julgou procedente o feito, determinando o credenciamento do autor no quadro de associados da mesma, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante traz os mesmos argumentos postos na peça de defesa, sustentando o não preenchimento dos requisitos estatutários para a entrada do apelado em seu quadro de associados, além da licitude do processo seletivo para admissão de novos profissionais, bem como a viabilidade do estudo técnico realizado para constatar a desnecessidade da nova admissão, de modo que a recusa se mostra legítima
. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada presentou contrarrazões (id. 191066831), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1002590-70.2021.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico

Apelado
: Antônio Geraldo Santana Queiroz

V O T O

Cinge-se dos autos que Antônio Geraldo Santana Queiroz ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo ser médico especialista na área de cirurgia vascular e que postulou a sua admissão no quadro de médicos cooperados da ré, tendo apresentado toda a documentação exigida pelo regimento interno da referida cooperativa, contudo, seu pedido foi negado administrativamente sem qualquer justificativa, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a cooperativa ré apresentou defesa (id. 191066765), argumentando o não preenchimento dos requisitos estatutários para a entrada do apelado em seu quadro de associados, além da licitude do processo seletivo para admissão de novos profissionais, bem como a viabilidade do estudo técnico realizado para constatar a desnecessidade da nova admissão, de modo que a recusa se mostra legítima.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que não foi comprovada a impossibilidade técnica do autor para o ingresso nos quadros associados da cooperativa ré, aliado a necessidade de inclusão de novos médicos especialistas em cirurgia vascular no Município de Sorriso/MT, julgou procedente o feito, determinando o credenciamento do autor no quadro de associados da mesma, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 191066825)
.

Irresignada, a apelante traz os mesmos argumentos postos na peça de defesa, sustentando o não preenchimento dos requisitos estatutários para a entrada do apelado em seu quadro de associados, além da licitude do processo seletivo para admissão de novos profissionais, bem como a viabilidade do estudo técnico realizado para constatar a desnecessidade da nova admissão, de modo que a recusa se mostra legítima. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“não havendo impossibilidade técnica do requerente para o ingresso nos quadros associados da cooperativa e, ante a necessidade de inclusão de novos médicos especialistas em cirurgia vascular, tanto quanto em virtude do princípio da “porta aberta”
”
, julgou procedente o feito, determinando o credenciamento do autor no quadro de associados da mesma, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 191066825).

Entretanto, em suas razões recursais, a apelante limitou-se a reproduzir na praticamente na íntegra, diga-se de passagem, os argumentos postos na contestação (id. 191066765), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões da apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, a não comprovação da impossibilidade técnica do autor para o ingresso no seu quadro de associados, aliado a necessidade de inclusão de novos médicos especialistas em cirurgia vascular no Município de Sorriso/MT.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024